Tribunal: TJSP
Processo: 0000451-70.2018.8.26.0559
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Embargos de declaração – Contradição ou omissão no acórdão – Não caracterização Pretensão de reavaliação da prova e modificação do julgado – Natureza infringente do pedido Descabimento, pois os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo artigo 619 do Código de Processo Penal Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0000451-70.2018.8.26.0559/50002 - São José do Rio Preto
Embargante: MARIO HENRIQUE RIBEIRO
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16883
Registro: 2020.0000171244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0000451-70.2018.8.26.0559/50002, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante MARIO HENRIQUE RIBEIRO, é embargado COLENDA 11a CÂMARA
DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos de declaração. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER E MARIA TEREZA
DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0000451-70.2018.8.26.0559/50002 - São José do Rio Preto
Embargante: MARIO HENRIQUE RIBEIRO
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16883
Embargos de declaração – Contradição ou
omissão no acórdão – Não caracterização -
Pretensão de reavaliação da prova e modificação
do julgado – Natureza infringente do pedido -
Descabimento, pois os embargos de declaração
sujeitam-se aos limites traçados pelo artigo 619
do Código de Processo Penal - Embargos
rejeitados.
Vistos.
Mário Henrique Ribeiro apresentou os presentes
embargos de declaração contra ven. Acórdão de fls. 472/478, que rejeitou
os embargos infringentes opostos contra a decisão dessa Col. 11a Câmara
de Direito Criminal que, por maioria de votos negou provimento ao recurso
por ele interposto e acolheu parcialmente aquele apresentado pelo
Ministério Público para adequar a condenação para o art. art. 33, caput, c.c.
o art. 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06 e elevar sua pena para 7
anos, 1 mês e 1 dia de reclusão em regime fechado e ao pagamento de 707
dias-multa, de valor unitário mínimo (fls. 405/411).
Alega
o
embargante,
emprestando
caráter
infringente aos embargos, que o ven. Acórdão é omisso e obscuro quando
analisou as provas que indicam sua inocência, e contrariou a Súmula no
241, do Col. Superior Tribunal de Justiça, pois aumentou a pena base pelos
maus antecedentes e, pelos mesmos fatos, novamente exasperou a
reprimenda pela reincidência (fls. 1/8, do apenso).

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0000451-70.2018.8.26.0559/50002 - São José do Rio Preto
Embargante: MARIO HENRIQUE RIBEIRO
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16883
É o relatório.
Os embargos de declaração, embora recebidos, já
que tempestivos, devem ser rejeitados.
De fato, segundo dispõe o artigo 619, do Código
de Processo Penal, cabem embargos de declaração quando houver no
acórdão ambigüidade, obscuridade, contradição ou omissão.
No caso dos autos não se vislumbra a ocorrência
de qualquer vício dessa natureza no julgado recorrido, razão pela qual seus
embargos não podem ser acolhidos.
Vale considerar, de qualquer forma, que o recurso
do embargante foi improvido e o do Ministério Público foi acolhido em
parte para elevação de sua pena, ficando mantida a condenação.
As razões e os motivos que levaram a essa
conclusão estão bem explicitadas no corpo do acórdão impugnado (fls.
405/411), depois confirmado pelo novo acórdão que julgou os embargos
infringentes opostos pela Defesa (fls. 472/478).
Aliás, a decisão trouxe os motivos que levaram à
manutenção da condenação estabelecida na sentença, não se vislumbrando,
então, qualquer omissão ou contradição, hipóteses em que seria cabível
algum esclarecimento.
De mais a mais, como já decidiu esta Col.
Câmara: “...já se manifestou o E. Superior Tribunal de Justiça: O
julgador não precisa responder, um a um, todos os pontos apresentados.
Não há necessidade, outrossim, de expressa menção a todos os

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0000451-70.2018.8.26.0559/50002 - São José do Rio Preto
Embargante: MARIO HENRIQUE RIBEIRO
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 16883
dispositivos legais invocados pelas partes. Importa é que todas as
questões relevantes sejam apreciadas (REsp 844.778/P, Rei. Ministra
NANCY ANDRIGHI, 3a Turma, julgado em 08.03.2007, DJ 26.03.2007,
p.
240).”
(Embargos
de
Declaração
n°
9094961-
04.2
005.8.26.0000/50000, rel. Des. Maria Tereza do Amaral, julgado em
23/02/2011).
Por outro lado, o aumento da pena base se deu
pelos maus antecedentes, enquanto a exasperação da segunda fase
aconteceu pela multirreincidência, inclusive com compensação de uma das
condenações pela atenuante da confissão (fls. 477).
Inexiste, então, qualquer irregularidade, ou
violação à súmula no 241, do Col. Superior Tribunal de Justiça se não
houve utilização de certidões pelo mesmo fato, conforme se verifica de fls.
477.
Na realidade, é evidente caráter infringente dos
embargos, na medida em que o ven. Acórdão bem esclareceu os pontos
atacados em sede de apelação
e posteriormente nos embargos
infringentes não se podendo afirmar, por isso, sobre a existência de
omissão, contradição ou obscuridade.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR